Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716311-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) APELANTE: MARCELO RICARDO CANUTO NATAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente do ofício juntado ao ID 48723078. Nada há a prover, tendo em vista que a remessa necessária já foi apreciada nesta instância recursal nos termos do v. acórdão de ID 48091293. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora